Tribunal: TJSP
Processo: 1000252-49.2018.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta – Acordo celebrado em 14 de junho de 2011 – Alegação de nulidade do título em razão da entrada em vigor da Lei no 12.651/12 – Termo de Ajustamento de Conduta que contém previsão expressa (cláusula '3.2') no sentido de que se encontra 'resguardado o direito de adequação da propriedade em caso

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta – Acordo celebrado em 14 de junho de 2011 – Alegação de nulidade do título em razão da entrada em vigor da Lei no 12.651/12 – Termo de Ajustamento de Conduta que contém previsão expressa (cláusula '3.2') no sentido de que se encontra 'resguardado o direito de adequação da propriedade em caso de modificação da lei ambiental' – Situação jurídica que reclama enfoque desde a ótica da autonomia da vontade – Falta de interesse processual (sob a ótica da necessidade). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000534146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1000252-49.2018.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que
são apelantes MANUEL CLIMÉRIO MARQUES TEIXEIRA, SILVINA
FERREIRA CANELAS e ALICE APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA, são
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso.Por fim, majoro os honorários advocatícios em 20%
sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional
imposto aos recorridos em face da sua interposição, respeitados os limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO n° 11.930
Apelação no 1000252-49.2018.8.26.0553
Comarca: SANTO ANASTÁCIO
Apelante: MANUEL CLIMÉRIO MARQUES TEIXEIRA e outros
Apelado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Ação anulatória de Termo de Ajustamento de Conduta
Acordo celebrado em 14 de junho de 2011 Alegação de
nulidade do título em razão da entrada em vigor da Lei no
12.651/12 Termo de Ajustamento de Conduta que contém
previsão expressa (cláusula '3.2') no sentido de que se
encontra
'resguardado
o
direito
de
adequação
da
propriedade em caso de modificação da lei ambiental'
Situação jurídica que reclama enfoque desde a ótica da
autonomia da vontade Falta de interesse processual (sob
a ótica da necessidade). Recurso desprovido.
Inconformados com a decisão proferida pela i. Juíza da Vara
Única da Comarca de Santo Anastácio às fls. 503/510, por meio da
qual foi julgada improcedente a ação anulatória por eles proposta
contra os apelados, insurgiram-se os requerentes supramencionados
por meio de apelação, às fls. 552/553, arrazoando o recurso às fls.
554/571.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Os recorrentes alegam, em síntese, que “ajuizaram a presente
Ação Anulatória em face dos Apelados Fazenda Pública do Estado de
São Paulo e Ministério Público do Estado de São Paulo, visando ser
anulado o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério
Público do Estado de São Paulo, afirmando que em 2012 houve a
edição do Novo Código Florestal, alterando-se as disposições do
Código Florestal de 1965, em especial a possiblidade de inclusão das
APP's no cômputo da Área de Reserva Legal e a permissão de
regularização dos passivos ambientais por meio do PRA Programa
de Regularização Ambiental, no que foi seguido pelas legislações
regulamentadoras (Decreto 7.830/2012 e 8.235/2014, além Instrução
Normativa no 02/2014 do Ministério do Meio Ambiente, que
regulamenta o procedimento para inscrição no CAR), o que acabou
por anular o TAC firmados com o MP/SP. Pediram a anulação do
Termo de Ajustamento de Conduta, permitindo-se a inscrição no CAR
e, posteriormente, a regularização dos passivos ambientais por
intermédio do PRA... Ato seguinte, foi proferida a r. sentença de fls.
503/510, julgando-se extinto sem análise do mérito o pedido feito
pelos Apelantes em face da Apelada Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva desta, e
improcedente o pedido feito pelos Apelantes em face do Apelado
Ministério Público do Estado de São Paulo, condenando-os, em
ambos os casos, ao pagamento das custas iniciais, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00
(um mil reais). Insatisfeitos os Recorrentes interpuseram Embargos e
Declaração, afirmando-se que foram colacionados aos autos
jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
reconhecendo-se a legitimação concorrente entre os Recorridos para
figurarem no polo passivo de ações envolvendo a discussão do Termo
de Ajustamento de Conduta TAC, o qual não mereceu análise do
Juízo de 1a Instância. Asseveraram também que o pedido feito nesta

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ação Anulatória envolve expressamente, além da anulação do Termo
de Ajustamento de Conduta
TAC, a aplicação do Novo Código
Florestal à avença firmada entre as partes em período anterior a
edição desse novo Estatuto. Requereram a modificação do 'decisium'
de 1a Instância, a fim de ser analisada a decisão do E. TJ/SP
supracitada, no qual deveria ter sido analisada a sua não
conveniência e, ainda, o pedido de aplicação do Código Florestal de
2012 (fls. 519/526). Por fim, foi proferida a r. decisão de fls. 544/546,
conhecendo-se os Embargos de Declaração, mas deixando de provê-
los, sob a afirmação de que a r. sentença de 1a Instância se baseou
em decisões recentes do E. TJ/SP sobre a ilegitimidade da Recorrida
Fazenda do Estado de São Paulo para figurar no polo passivo de
demandas envolvendo TAC firmado pelo Recorrido Ministério Público
do Estado de São Paulo. Sobre o pedido assevera que é de anulação
e não de aplicação do Novo Código Florestal, o que impede o
julgamento pelo Juízo, tendo em vista que está adstrito ao pedido feito
pelos Recorrentes. A r. sentença de 1o grau merece ser reformada,
tendo em vista que não espelha o entendimento atual da
jurisprudência sobre o tema posto à discussão pelos Apelantes
perante o Poder Judiciário” (fls. 554/557). Aduzem os recorrentes que
“... Está expresso no pedido que, além de eventual anulação do
Termo de Ajustamento de Conduta TAC, deve haver a aplicação do
Novo Código Florestal, não sendo caso, como dito na sentença
recorrida de extrapolar o pedido. Não fosse isso, vigora no direito
processual a máxima de 'quem pode o mais pode o menos'. Se
poderia anular a sentença, poderia, ao menos, rever o Termo de
Ajustamento de Conduta TAC, adequando-o ao Código Florestal de
2012” (fl. 563).
Ante o exposto, pleiteiam o recorrentes que “seja o presente
Recurso de Apelação conhecido e, ao final, provido, reformando-se a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
r. sentença de 1o grau, para o fim de manter-se a Recorrida Fazenda
Pública do Estado de São Paulo no polo passivo da presente
demanda, e, por consequência, anular-se o Termo de Ajustamento de
Conduta 'TAC' firmado entre os Apelantes e o Apelado Ministério
Público do Estado de São Paulo, permitindo-se a aplicação de
imediato do Código Florestal de 2012, com a inscrição da área de
reserva legal no Cadastro Ambiental Rural 'CAR' e, posteriormente, a
regularização de eventuais passivos ambientais no PRA Programa
de Regularização Ambiental, condenando-se os Recorridos ao
pagamento das custas iniciais, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios” (fl. 571).
Contra-arrazoado o recurso pela Fazenda Pública e pelo
Ministério Público (fls. 615/628 e 631/650), a E. Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pelo seu
desprovimento (fls. 697/708).
É o relatório.
Conforme se verifica dos autos, os apelantes interpuseram
tempestivamente o presente recurso, recolhendo o preparo às fls.
603/604 dos autos, de modo que, presentes os requisitos legais, e não
se constatando os motivos impeditivos a que se referem os incisos III
e IV do artigo 932 do CPC/20151, não há óbice ao seu
processamento.
MANUEL CLIMÉRIO MARQUES TEIXEIRA e outros ajuizaram
ação anulatória em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
1 CPC/2015, Art. 932: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do
próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;...”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SÃO PAULO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, visando, em síntese, “anular o Termo de Ajustamento de
Conduta TAC firmado entre os Autores e o Réu Ministério Público
do Estado de São Paulo, permitindo-se a aplicação de imediato do
Código Florestal de 2012, com a inscrição das respectivas áreas de
reserva legal no Cadastro Ambiental Rural CAR e, posteriormente,
a regularização de eventuais passivos ambientais no PRA Programa
de Regularização Ambiental
, condenando-se a Fazenda Pública
Requerida ao pagamento das custas processuais e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios” (cf. petição inicial, fl.
17).
A ação foi julgada extinta “sem resolução de mérito em relação
à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com
fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, com a condenação dos
autores ao pagamento das custas e despesas processuais
eventualmente despendidas..., bem como honorários advocatícios...,
[fixados em] R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8o,
do CPC” e “improcedente o pedido formulado... em face de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Sucumbente, arcarão...
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios... [fixados em] R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no
artigo 85, § 8o, do CPC” (cf. r. sentença, fls. 509/510).
Agora, por meio do presente recurso, os apelantes pugnam pela
reversão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Pois bem. O recurso não merece provimento.
Com efeito, os apelantes pleitearam na origem a anulação do
Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o MINISTÉRIO
PÚBLICO para que a eles fosse permitida a inscrição das áreas de
reserva legal no CAR (Cadastro Ambiental Rural) e, posteriormente, a
regularização de eventuais passivos ambientais via de sua inclusão no
PRA (Programa de Regularização Ambiental).
Cabe considerar, inicialmente, que dentre as motivações dos
recorrentes para a propositura desta ação encontra-se o argumento
de que “o Réu Ministério Público do Estado de São Paulo e a Ré
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, não aceitam a aplicação do
Novo Código Florestal, afirmando-o inconstitucional... tal afirmação
impede a aprovação do projeto de averbação da reserva legal junto ao
CBRN Coordenadoria de biodiversidade e Reservas Naturais , que
considera no cômputo da supracitada área, a fim de cumprir o mínimo
de 20% (vinte por cento), as áreas entendidas como de proteção
permanente APP's” (cf. petição inicial, fls. 13).
Ocorre que, como se constata em análise do processado, não
ficou demonstrado que o motivo da não aprovação do projeto junto à
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais tenha sido
exclusivamente a alegada resistência à aplicação da Lei 12.651/12. A
importância desta constatação reside no fato de que a aprovação do
projeto é ato complexo, que implica no cumprimento pelos apelantes
de diversas obrigações (vide Termo de Ajustamento de Conduta, fls.
137/140).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Frise-se, ademais, que o acordo em questão, que fora
celebrado entre as partes em 14 de junho de 20112, contém em sua
cláusula “3.2” previsão expressa no sentido de que se encontra
“resguardado o direito de adequação da propriedade em caso de
modificação da lei ambiental”. Essa disposição pode ser explicada
pelo fato de que na época de sua celebração (meados de 2011) o
projeto do Novo Código Florestal já estava trâmite no Senado Federal,
sendo natural que os contratantes conhecessem seus contornos
básicos e considerassem prudente estabelecer a dita ressalva no
texto do respectivo instrumento.
Vale dizer, a aplicação da Lei 12.651/12 já está contemplada no
acordo, de maneira que sua não aceitação pela autoridade
administrativa, neste caso em particular, configuraria, em tese,
ilegalidade do ato, o que reclamaria providência legal típica.
Nesta esteira, não prospera a alegação dos recorrentes de que
“O acordo é inexequível pela entrada em vigor do Código Florestal do
de 2012” (cf. petição inicial, fl. 13).
Contudo, a via eleita, da ação anulatória, cujo escopo é o de
cancelar, anular ou extinguir ato jurídico vicioso, tornando-o inválido
ou inexistente, não se revela adequado ao propósito declarado pelos
recorrentes.
Nesse sentido, o percuciente parecer do i. Subprocurador-Geral
de Justiça, Dr. Wallace Paiva Martins Júnior, quando afirma que “os
requerentes, ao invés de apontarem aludidos vícios do negócio,
2 Homologado em 07 de dezembro de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
fundamentaram o pedido de anulação na aplicação imediata do novo
Código Florestal para o cumprimento do TAC, ignorando, inclusive,
que neste há cláusula que permite a adequação do título a nova
legislação” (fl. 703)
De fato, os recorrentes não apontaram a existência de qualquer
vício apto a invalidar o negócio jurídico celebrado (dolo, erro ou
ignorância, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores ou
simulação), não havendo nenhum elemento apto a afastar a certeza,
liquidez e exigibilidade que o § 6o do artigo 5o da Lei 7.347/85 confere
ao título em questão, que foi firmado pelo Ministério Público com base
na legitimidade que lhe é conferida pelo ordenamento jurídico para a
defesa patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos (cf. artigo 129, III, da CF/88).
Cumpre ressaltar, ademais, que a Lei Estadual Paulista no
15.684/15
(que
revogou
expressamente
a
Lei
9.898/98)

regulamentada pelo Decreto no 61.762, de 11.01.2016, que na forma
dos seus artigos 4o e 5o instituiu, no âmbito do Estado de São Paulo, o
Programa de Regularização Ambiental (PRA) das propriedades e
posses rurais
, cuja eficácia fora suspensa em razão de decisão
liminar proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2100850-72.2016.8.26.0000, em 30.05.2016, teve a quase totalidade
de seus dispositivos julgada conforme com a Constituição quando do
julgamento desta ação em 5.6.2019, oportunidade em que C. Órgão
Especial deste Sodalício julgou-a parcialmente procedente para
reconhecer apenas a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 3o do artigo 12,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e do § 2o do artigo 17, da Lei 15.684/15.
Eis a ementa desse julgado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Dispositivos da Lei Estadual no 15.684, de
14 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Programa de Regularização Ambiental PRA, criado pela
Lei Federal no 12.651/2012 (Código Florestal) Alegação de violação do princípio da vedação ao
retrocesso ambiental, invasão da esfera de competência legislativa da União, incompatibilidade vertical
com a Constituição do Estado de São Paulo ante a ausência de participação popular (artigos 180,
incisos I e II, e 191 da CE) RETROCESSO AMBIENTAL Não ocorrência Julgamento conjunto
realizado pelo Supremo Tribunal Federal de várias ADI's e uma ADC de objeto mais amplo, proposta
pelo Partido Progressista, analisando diversos dispositivos do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012),
reconhecendo-se a sua constitucionalidade como um todo, com interpretação conforme em alguns
dispositivos, afastado qualquer retrocesso na preservação do meio ambiente
INVASÃO DA
COMPETÊNCIA DA UNIÃO Não ocorrência Legislação em matéria ambiental que é concorrente,
devendo a União estabelecer as normas gerais (Código Florestal) e os Estados exercerem sua
capacidade suplementar e de regulamentação, como na hipótese expressamente prevista nos seus
artigos 59 a 68, que institui o Programa de Regularização Ambiental, devendo-se observar a
especificidade de cada Estado da Federação - PARTICIPAÇÃO POPULAR Norma do artigo 191 da
C.E que detém caráter programático, como a maioria das prescrições normativas em matéria ambiental
Detalhamento do Programa de Regularização Ambiental que detém balizas técnicas determinadas
pelo Código Florestal, não hábeis para discussão na esfera popular PRAZO DE RECOMPOSIÇÃO
DA ÁREA DEGRADADA Constitucionalidade do artigo 9o e seu § 1o da Lei 15.684/15, e arrastamento
do parágrafo único do artigo 28, com interpretação conforme da C.E. para fixar sua harmonização com
o inciso I do artigo 66 do Código Florestal, estabelecendo que a composição é possível somente em
áreas de reserva legal, priorizadas as de preservação permanente TERMO DE COMPROMISSO
Inconstitucionalidade dos §§ 1o e 3o do artigo 12 da Lei 15.684/15 por exorbitância do parâmetro federal
do artigo 59 do Código Florestal, que não prevê a facultatividade da revisão dos termos firmados
anteriormente à sua vigência AQUICULTURA Independentemente do tamanho do imóvel rural deve
haver projeto que indique que o manejo hídrico sustentável e eventual agressão à vegetação nativa são
de baixo impacto ambiental, não sendo pertinente que essa inferência seja por presunção legal
Inconstitucionalidade do § 2o do artigo 17 da Lei 15.684/15 ANISTIA Constitucionalidade do artigo
27, § 1o, 1 e 2, da Lei 15.684/15 por harmonização com o artigo 68 do Código Florestal, cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo S.T.F.
ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE
RESERVA LEGAL Legislação paulista, que em princípio, implica em ganho ambiental nesse ponto,
mas que pelo espírito do Novo Código Florestal, deve ser circunscrita nas propriedades rurais
destinadas à agricultura familiar ou em atividades de baixo impacto ambiental Interpretação conforme
do artigo 35, caput e § 1o da Lei 15.684/15 para estabelecer parâmetros para sua implementação
OCUPAÇÃO ANTRÓPICA EM ÁREA URBANA Possibilidade do uso alternativo do solo em que há
assentamento consolidado urbano em área de preservação permanente, desde que ocorra a
regularização fundiária de interesse social precedida de estudo técnico e o respectivo local de
parcelamento não seja área de risco Interpretação conforme do artigo 40, parágrafo único, da Lei
15.684/2015
Ação julgada parcialmente procedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade
2100850-72.2016.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019)
Desse modo, a aplicação da Lei Estadual no 15.684/2015, nos
termos determinados na citada ADI tão logo ocorra seu trânsito em
julgado
é tarefa que deve ser observada pelas autoridades
ambientais do Estado de São Paulo, no curso da apreciação dos
projetos de recuperação a elas submetidas.
Isso tudo conduz a conclusão de que o autor é carece de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
interesse processual para obter a prestação jurisdicional reclamada,
quer porque a via eleita para tanto não é adequada, quer porque sua
pretensão não é necessária, do ponto de vista jurídico, para viabilizar
o direito reclamado, que deve ser postulado inicialmente no âmbito
administrativo.
Como sabido, tanto no Processo Civil como no Processo Penal
o interesse processual3, que se traduz no binômio
necessidade/utilidade do provimento jurisdicional solicitado, constitui
pressuposto sem o qual é inviável o conhecimento/acatamento da
pretensão de reexame ou alteração da matéria já decidida.
É dizer, se do conteúdo das razões recursais não é possível
deduzir a existência da necessidade do pedido para o alcance de
determinada pretensão4 (ou sua utilidade da transformação da
realidade jurídica estabelecida pela decisão contra a qual é
esgrimido), por ausência de compatibilidade dessa pretensão com a
finalidade declarada pelo recorrente5, a única consequência que pode
dele advir é a rejeição do recurso, que equipara-se, ontologicamente,
à extinção da ação civil sem julgamento do mérito com base no artigo
485, VI, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Por fim, majoro os honorários advocatícios em 20% sobre o
valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional
3 Segundo NELSON LUIZ PINTO, Recurso Especial para o STJ. São Paulo: Malheiros, 1996, pág. 97, "Tem interesse em recorrer
aquele que, legitimado para tanto, tenha sofrido um gravame, total ou parcial, com a decisão que pretende impugnar, gravame, este,
que pode estar relacionado com o direito material deduzido na ação, ou ser um gravame meramente processual".
4 Para NELSON NERY JÚNIOR, Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pág. 315, "Deve o
recorrente ter necessidade de interpor o recurso, como único meio para obter, naquele processo, o que pretende contra a decisão
impugnada. Se ele puder obter a vantagem sem a interposição do recurso, não estará presente o requisito do interesse recursal".
5 Sobre o tema, ensina JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, Comentários ao código de processo civil: Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973. V. 5: arts. 476 a 565. Rio de Janeiro: Forense, 1998, págs. 295 e 296, que "A construção de um conceito unitário
do interesse em recorrer, ao que nos parece, exige a adoção de uma ótica antes prospectiva que retrospectiva: a ênfase incidirá
mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu,
no julgamento impugnado. Daí preferirmos aludir à utilidade, como outros aludem, como fórmula afim, ao proveito que a futura
decisão seja capaz de proporcionar ao recorrente".

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
imposto aos recorridos em face da sua interposição, respeitados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.
OTAVIO ROCHA
Relator